Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603035-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CESSÃO
D E I M Ó V E L S E M P R O V A D A
PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. O atraso nos relatórios financeiros pode
ser superado quando a receita é auferida
após as eleições e o valor absoluto
envolvido é irrisório, com impacto
insignificante nas contas. Precedentes.

2. A cessão de imóvel por pessoa que não
comprova ser a proprietária configura a
arrecadação de receita de origem não
identificada, acarretando a obrigação de
Num. 43855245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE e
deste Regional.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. Irregularidades que, somadas,
correspondem a 5,85% das receitas e a
0,14% das despesas contratadas,
possibilitando a superação mediante a
aposição d

Inteiro teor:
24/04/2024
Número: 0603035-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- VALDECIR MELO DE LIMA-
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALDECIR MELLO DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
VALDECIR MELLO DE LIMA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43855245
23/04/2024
10:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.333

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603035-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALDECIR MELLO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: VALDECIR MELLO DE LIMA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CESSÃO
D E I M Ó V E L S E M P R O V A D A
PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. O atraso nos relatórios financeiros pode
ser superado quando a receita é auferida
após as eleições e o valor absoluto
envolvido é irrisório, com impacto
insignificante nas contas. Precedentes.

2. A cessão de imóvel por pessoa que não
comprova ser a proprietária configura a
arrecadação de receita de origem não
identificada, acarretando a obrigação de
Num. 43855245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE e
deste Regional.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. Irregularidades que, somadas,
correspondem a 5,85% das receitas e a
0,14% das despesas contratadas,
possibilitando a superação mediante a
aposição de ressalvas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Num. 43855245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de VALDECIR MELLO DE LIMA, candidato
ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43127695); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43291076), com o extrato apontando como receitas totais R$
105.191,53, das quais R$ 55.053,97 estimáveis em dinheiro e R$ 50.137,56 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 50.056,70, com registro R$ 80,86 em sobras
financeiras e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419549 e 43419552), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43432144).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43679304).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43688191), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e esclarecimentos diretamente
nos autos (id. 43688247).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43787371) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de
relatórios financeiros), 5 (recebimento de recursos de origem não identificada), 6 (omissão
de receitas e despesas) e 9 (omissão de receitas na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43793337).

É o relatório.

VOTO
Num. 43855245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada.

a) Item 1.1.1 - atraso na remessa de relatórios financeiros

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43855245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Na sua manifestação (id. 43688247), o requerente alega que a falha
configuraria mero vício formal e que a apresentação com a prestação de contas final teria
sido suficiente para viabilizar o pleno exercício da atividade fiscalizatória, citando
precedente do TSE relativo às eleições 2018 e deste Regional nas eleições 2022.

A questão da fiscalização não é assim tão simples, como se aprofundará no
item "d" desta fundamentação. Todavia, no caso concreto, tem-se que ambas as receitas
foram recebidas após a data das eleições e correspondem a valores absolutos irrisórios,
com impacto percentual ínfimo, e por esses motivos não são justificam mais que a
aposição de ressalvas, na forma da atual jurisprudência deste Regional.

No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios configura irregularidade mas, a depender
de peculiaridades do caso concreto, pode ser superado mediante a aposição
de ressalvas. Hipótese em que a receita foi auferida após as eleições, de
modo que, mesmo sendo entregue em atraso os relatórios, não houve
impacto significativo à transparência das contas do ponto de vista dos
eleitores.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357630, rel. Thiago Paiva dos Santos, Publ.
14/11/2023]

(...)
5. O descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros
de doação é irregularidade que pode conduzir à desaprovação das contas
quando abarcar quantidade e valor expressivo. In casu, a falha restou
configurada porque o relatório foi apresentado somente após o pleito,
entretanto, admite a superação pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, em razão do inexpressivo valor percentual
em relação ao total de receitas – 0,08%.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060372526, rel. Thiago Paiva dos Santos, Publ.
16/12/2022]

Num. 43855245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Desse modo, na linha dos precedentes referidos, anota-se ressalva neste
tópico, desde logo deixando registrado que a análise das irregularidades será efetuado
em conjunto ao final.

b) Item 5 - recebimento de recursos de origem não identificada

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43855245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Como descrito pela unidade técnica, das inconsistências originariamente
identificadas, remanesceu a atinente à cessão de sala comercial, no importe de R$
1.500,00, devido à ausência de comprovação da propriedade.

Na sua manifestação, o prestador limitou-se a asseverar que os "documentos
anexados no SPCE, via prestação de contas final retificadora"; todavia, como indicado no
parecer técnico, a diligência somente foi cumprida de forma parcial, de vez que não
apresentado o comprovante de propriedade do bem imóvel.

Aqui a irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
Num. 43855245 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
(...)
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Em decorrência, não houve, por parte do prestador, a correta identificação da
doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela via documental, o que caracteriza
essa receita estimável como de origem não identificada, na forma do artigo 32, § 1º, inciso
I, da Resolução, e atrai como consequência a necessidade de recolher valor equivalente
ao Tesouro Nacional.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem os seguintes precedentes, todos das eleições 2022, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE BEM IMÓVEL. AUSENTE CONTRATO DE CESSÃO E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA
COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...)
(...)
5. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de bem imóvel deve
atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação por meio de
contrato de cessão e de que o cedente é o proprietário do bem cedido.
5.1. A ausência de comprovação da cessão de bem imóvel, no valor de R$
4.000,00, que corresponde a 1% da movimentação financeira de campanha,
enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para a aposição de ressalva, e obriga ao recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional, diante do recebimento de recursos de origem não
Num. 43855245 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

identificada.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060346461, rel. Anderson Ricardo Fogaça, Publ.
04/12/2023]

(...)
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060315455, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Publ. 02/06/2023]

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor absoluto é de R$ 1.500,00, o que
representa 1,43% das receitas totais (R$ 105.191,53), dentro das balizas fixadas pelo
TSE para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, a análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta
fundamentação.

c) Item 6 - omissão de receitas e despesas

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43855245 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43855245 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Num. 43855245 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece a referida despesa" (id. 43593709), sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja
quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida
indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida no dia
01/10/2022, no período crítico das eleições, seja porque o serviço prestado foi descrito
como fornecimento de gasolina aditivada por uma empresa que atua nessa área e que
prestou outros serviços ao mesmo candidato nas eleições 2022.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- abastecimento de veículo a serviço da campanha - na reta de chegada das eleições, por
empresa que atua especificamente nessa área e que detinha dados relativos à
candidatura, não sendo demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação
do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo informações
quanto a essa empresa, que prestou em várias oportunidades o mesmo serviço ao
candidato.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Num. 43855245 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitida a nota fiscal -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade e, neste
caso concreto, beira a má-fé. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros
e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser
Num. 43855245 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
Num. 43855245 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Num. 43855245 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 70,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,14% das despesas contratadas -, a presente
irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das
contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional.

d) Item 9 - omissão de receitas na prestação de contas parcial

Consta do parecer conclusivo:

Na sua manifestação (id. 43688247), o requerente alega que a falha
Num. 43855245 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

configuraria mero vício formal quanto ao prazo e que a apresentação das informações
com a prestação de contas final teria sido suficiente para viabilizar o pleno exercício da
atividade fiscalizatória, citando precedente do TSE relativo às eleições 2018 e deste
Regional nas eleições 2022.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
Num. 43855245 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
Num. 43855245 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receita que alcança a cifra de R$ 4.363,64 e que corresponde a
4,15% das receitas totais, sendo passível de superação mediante a aposição de
ressalvas nos termos da atual e iterativa jurisprudência do TSE e também deste Regional.
Ainda, a se anotar que os recursos foram doados pelo órgão partidário, fonte esperada de
recursos, o que também afasta a gravidade.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
atraso nos relatórios
financeiros
137,56
0,27% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
Num. 43855245 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Computadas as irregularidades descritas na tabela, que correspondem a
5,85% das receitas e a 0,14% das despesas contratadas, tem-se que as falhas não
extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, viabilizando a aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

DISPOSITIVO

b
recebimento de recursos
de origem não identificada 1.500,00
1,43% das
receitas
irregularidade e
recolhimento ao
Tesouro
c
omissão de despesa e da
receita correspondente -
circularização NFE
70,00
0,14% das
despesas
contratadas
irregularidade e
recolhimento ao
Tesouro
d
omissão de receita na
prestação de contas parcial 4.363,64
4,15% das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
Num. 43855245 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas de Valdecir Mello de Lima relativas às eleições
2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 1.570,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", a data da cessão do imóvel, qual seja, 02/09/2022;

ii) no tópico "c (6.2.2)", a data de emissão da nota fiscal, qual seja,
01/10/2022.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603035-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VALDECIR MELLO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: VALDECIR MELLO
DE LIMA - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal João Pedro Gebran Neto,
substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2024

Num. 43855245 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51

Num. 43855245 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/04/2024 10:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042310210287100000042811657
Número do documento: 24042310210287100000042811657
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2024 13:04:51